Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. Caso em exame:
1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio tentado, com fundamento na gravidade concreta da conduta, nos indícios de autoria e materialidade e na periculosidade do agente, especialmente por estar em cumprimento de pena em regime semiaberto à época dos fatos.
II. Questão em discussão:
2. Verificação da legalidade da custódia cautelar, da eventual ausência de fundamentação concreta da decisão, da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, da alegada ausência de justa causa para o tipo penal imputado e da alegação de agravamento do estado de saúde do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta motivação idônea, apontando expressamente os elementos que justificam a medida, com base nos arts. 312 e 313 do CPP. A gravidade concreta do crime, praticado com uso de arma de fogo, em via pública e com violência física, no curso de cumprimento de pena, revela periculum libertatis.
4. A substituição por medidas cautelares não é recomendada frente à periculosidade demonstrada pelo agente.
5. A alegação de desclassificação do delito demanda análise probatória, incabível em habeas corpus.
6. O estado de saúde do paciente, apontado como argumento para a revogação da prisão, deve ser analisado pelo juízo da execução competente, não havendo comprovação de risco atual à sua integridade física.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.